Tribunal: TJDFT
Processo: 0005228-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005228-88.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ARMANDO NORIO NAKAHARA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 26589564, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A. O STJ deu provimento ao apelo da instituição financeira para “reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir, sem resolução do mérito, a ação em relação ao ora recorrente, nos moldes do artigo 485, VI, do novo Código de Processo Civil” (ID 42477507, p. 4/10). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 42477609). Considerando o efeito substitutivo referente ao provimento do REsp 1.962.052/DF, resta prejudicado o recurso extraordinário, pois o recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019